Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729773-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEISON ALVES DA ROCHA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição da apelada constante do ID 24699165. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora